Tribunal: TJMT
Processo: 0005480-37.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005480-37.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA VICENTINA RAGIOTTO - CPF: 240.550.931-87 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), GISELLY EDUARDO RIBEIRO - CPF: 012.966.371-90 (ADVOGADO), KAROLINY DIAS OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 044.161.131-10 (ADVOGADO), RAYANE CARLA MARTINS E SILVA - CPF: 032.324.911-62 (ADVOGADO), ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.713.481-76 (ADVOGADO), MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS - CPF: 000.502.631-88 (ADVOGADO), TERCIO NEI FERREIRA ANDRADE - CPF: 938.477.506-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA – AVAL PRESTADO POR PESSOA FÍSICA – VALIDADE – DECRETO-LEI 167/67 – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ – APLICAÇÃO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Segundo o STJ:

“A interpretação sistemática do art. 60 do Decreto-lei no 167/67 permite inferir que o significado da expressão também são nulas outras garantias, reais ou pessoais, disposta no seu § 3o, refere-se diretamente ao § 2o, ou seja, não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas e duplicatas rurais" (REsp n. 1.483.853/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/11/2014, DJe 18/11/2014)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1874676/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020).

“
É indispensável que a Execução seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente. Observado o irregular processamento da execução por vício no título executivo, o qual deve ser trazido aos autos em sua via original, não acarreta a extinção desde logo da execução, mas sim, oportuniza-se a juntada do documento.”.
Precedente: RAC. 003846-18.2020.8.11.0004 da Relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, publicado em 17/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARIA VICENTINA RAGIOTTO
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movida contra
BANCO BRADESCO S.A.
que os julgou improcedente, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em face dos benefícios da justiça gratuita. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Explica a apelante que figura como avalista da Cédula Rural Hipotecária que instrui a execução, na qual, segundo defende, se aplicam as normativas do Decreto-Lei n. 167/67. Pontua que o artigo 60, da norma mencionada, há especificamente regra a respeito da validade dos títulos de crédito rural, ai incluídas, as Cédulas de Crédito Rural e suas garantias.

Nestes termos, segundo defende, o §3o., não deixa dúvida de que aponta a nulidade e quaisquer garantias reais ou pessoais dadas por pessoas físicas nas CPR, com duas exceções: firmadas por pessoas físicas participantes da empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas; contudo, segundo afirma, a apelante é pessoa física que não é socia dos emitentes da cédula, também não exerce atividade pecuária e de nenhuma forma participa da atividade.

Cita voto proferido no julgamento do REsp. 595.545-SP, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi; também o voto proferido no REsp 1.353.244 – MS, dentre outros. Desse Tribunal, cita julgado do Des. Sebastião de Moraes Filho, no RAC 0003625-57.2017.8.11.0004.

Adiante, afirma que: “a apelante não é sócia e nem participante de qualquer forma da atividade rural desenvolvida pelos emitentes. Assim, o aval e a garantia hipotecária prestados pelo autor no caso concreto se deram em contrariedade ao art. 60, § 3o, do Decreto-Lei n. o 167/1967, e devem ser declarados nulos como prescreve a própria lei, na medida em que os bancos acabam, nessas ocasiões, a obrigarem pessoas próximas aos emitentes, sem vinculação com sua atividade, a figurarem como avalistas. Frisa-se, mais uma vez, que o imóvel em questão é o único bem da apelante, sendo destinado à moradia familiar, não podendo servir como regular garantia hipotecária. Destaca-se, por oportuno, que retratada impenhorabilidade restou aduzida em sede de embargos, e tal alegação vestibular, assim como todas as demais, não foram impugnadas pelo embargado/apelado.”.

No tópico “3.2”, suscita a tese da nulidade em razão da ausência do título original. Assevera que a execução está lastreada por uma cópia da cédula rural hipotecária, o que é não é permitido, ante a possibilidade de circulação.

Por fim, defende a inversão do ônus da prova e que a Instituição Financeira é revel.

Nestes termos requer: seja declarada a nulidade das garantias pessoais e real prestadas pela apelante no contrato; declarar a nulidade da execução em virtude da execução em virtude de ausência de via original do título executivo; determinar que seja proferida nova sentença, com incidência do CDC e o deferimento da inversão do ônus da prova.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos,
recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito
, ante a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por MARIA VICENTINA RAGIOTTO contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movida contra BANCO BRADESCO S.A. que os julgou improcedente, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em face dos benefícios da justiça gratuita. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

São três as teses invocadas pela parte: i) pessoa física que não tem relação com a atividade rural exercida pela devedora principal, requerendo a nulidade do aval e garantias; ii) ausência do título original (nulidade da execução); iii) aplicação do CDC, inversão do ônus da prova e revelia do Banco Apelado.

Pois bem. Quanto ao primeiro ponto, a sentença é a seguinte:

“Analisando o feito, verifico que a discussão gira em torno do disposto no artigo 60, § 3o do Decreto Lei n. 167/67 com redação dada pela Lei n. 6.754/79, in verbis:

Art 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

§ 1o O endossatário ou o portador de Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural não tem direito de regresso contra o primeiro endossante e seus avalistas. (Incluído pela Lei no 6.754, de 17.12.1979)

§ 2o É nulo o aval dado em Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural, salvo quando dado pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas. (Incluído pela Lei no 6.754, de 17.12.1979)

§ 3o Também são nulas quaisquer outras garantias, reais ou pessoais, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas. (Incluído pela Lei no 6.754, de 17.12.1979)

§ 4o Às transações realizadas entre produtores rurais e entre estes e suas cooperativas não se aplicam as disposições dos parágrafos anteriores. (Incluído pela Lei no 6.754, de 17.12.1979)

Dessa forma, não assiste razão à embargante, tendo em vista que o atual posicionamento da jurisprudência é no sentido de que o § 3o complementa a restrição trazida pelo § 2o do artigo 60 do supracitado decreto lei e, por conseguinte, diz respeito às garantias, reais ou pessoais, prestadas em Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural.

Assim, inexiste óbice à prestação de aval nos termos em que realizado, exatamente por conta da natureza do título em questão, que não se enquadra na norma invocada, consoante a orientação firmada pelo STJ, a exemplo do recente julgado da Corte Superior:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA POR PESSOA FÍSICA. GARANTIA DE AVAL PRESTADA POR TERCEIRO. VALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 60, § 3o, DO DECRETO-LEI N.o 167/1967. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 568/STJ. 1. É válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, uma vez que a vedação prevista no § 3o do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 não se aplica às cédulas de crédito rural. 2. \A interpretação sistemática do art. 60 do Decreto-lei no 167/67 permite inferir que o significado da expressão também são nulas outras garantias, reais ou pessoais, disposta no seu § 3o, refere-se diretamente ao § 2o, ou seja, não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas e duplicatas rurais\ (REsp n. 1.483.853/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/11/2014, DJe 18/11/2014) 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1874676/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AVAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AVAL PRESTADO POR PESSOA FÍSICA. VALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Admite-se o aval nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3o do art. 60 do Decreto-Lei 167/1967 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas e duplicatas rurais. Precedentes das Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 741.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 23/10/2015)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVAL EMITIDO POR PESSOA FÍSICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 60, § 3o, DO DECRETO-LEI No 167/67 NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 6.754/79. RATIO LEGIS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. 1. As mudanças no Decreto-lei no 167/67 não tiveram como alvo as cédulas de crédito rural. Por isso elas nem sequer foram mencionadas nas proposições que culminaram com a aprovação da Lei no 6.754/79, que alterou o Decreto-lei referido. 2. A interpretação sistemática do art. 60 do Decreto-lei no 167/67 permite inferir que o significado da expressão"também são nulas outras garantias, reais ou pessoais", disposta no seu § 3o, refere-se diretamente ao § 2o, ou seja, não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas e duplicatas rurais. 3. Vedar a possibilidade de oferecimento de crédito rural direto mediante a constituição de garantia de natureza pessoal (aval) significa obstruir o acesso a ele pelo pequeno produtor ou só o permitir em linhas de crédito menos vantajosas. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.483.853/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/11/2014, DJe 18/11/2014).”.

Ademais, de acordo com o disposto no artigo 5o da Lei n. 8.009/90, para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, deve-se comprovar que o bem é o único imóvel e destinado a residência própria.

No entanto, a parte embargante não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que o imóvel dado como garantia é o único bem de sua propriedade, tampouco a sua utilização como residência de sua família.

A embargante não juntou certidão do CRI que aponte que o imóvel dado em garantia é o único registrado em seu nome e, na declaração de imposto de renda acostada às fls. 49/52, que é do ano de 2015, não consta nenhum bem em nome da embargante, de modo que a alegação não restou comprovada.

Assim, tendo em vista a ausência de comprovação pela embargante, o pedido deve ser indeferido. Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA – ABANDONO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação suficiente que a propriedade constritada configura bem de família, ex vi da lei n. 8.009/90, impede o deferimento da impenhorabilidade almejada, devendo ser mantida a decisão recorrida. O ônus da prova da configuração do bem de família compete a quem alega a impenhorabilidade. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte autora não é intimado especificamente para promover o andamento do processo. (TJMT - N.U 1012330-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

Malgrados os argumentos e jurisprudências trazidos pela apelante, a controvérsia reside na interpretação do artigo 60 do Decreto-Lei 167/67, que trata de títulos de crédito rural e, de fato, o entendimento sobre a admissão do aval dado por terceiro, pessoa física, em cédulas de crédito rural já foi uma questão bastante tormentosa. Entretanto, sobre a matéria a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que a proibição contida no § 3o do art. 60 do Decreto-Lei 167/1967 não se refere ao
caput
(cédulas de crédito), mas apenas ao § 2o (nota promissória e duplicata rurais). (REsp 1.315.702-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/3/2015, DJe 13/4/2015).

A propósito, a jurisprudência do STJ tem pacificado este entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVAL. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte,"É válido o aval prestado por terceiros em Cédulas de Crédito Rural, uma vez que a proibição contida no § 3o do art. 60 do Decreto-Lei n.167/1967 não se refere ao caput (Cédulas de Crédito), mas apenas ao § 2o (Nota Promissória e Duplicata Rurais)"( REsp 1.315.702/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 13/04/2015). Incidência, na espécie, da Súmula 83 do STJ.

2." Dada a natureza de financiamento bancário, inexiste óbice à prestação de quaisquer garantias na cédula de crédito rural, sendo válidas mesmo as dadas por terceiro pessoa física, cumprindo-se assim a função social dessa espécie contratual "( AgRg no AREsp 17.723/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 08/04/2015).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” ( AgInt no AREsp 1594511/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL. VALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1."Nos termos da jurisprudência desta Corte, admite-se o aval nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3o do art. 60 do Decreto-lei no 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais"( AgInt no REsp 1.351.296/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 12/09/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento”. ( AgInt no REsp 1497823/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE E NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, admite-se o aval nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3o do art. 60 do Decreto-lei no 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais.

3. A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.

Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.” ( AgInt no REsp 1351296/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019).

E mais recente:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA POR PESSOA FÍSICA. GARANTIA DE AVAL PRESTADA POR TERCEIRO. VALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 60, § 3o, DO DECRETO-LEI N.o 167/1967. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 568/STJ.

1. É válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, uma vez que a vedação prevista no § 3o do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 não se aplica às cédulas de crédito rural.

2
. "A interpretação sistemática do art. 60 do Decreto-lei no 167/67 permite inferir que o significado da expressão também são nulas outras garantias, reais ou pessoais, disposta no seu § 3o, refere-se diretamente ao § 2o, ou seja, não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas e duplicatas rurais" (REsp n. 1.483.853/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/11/2014, DJe 18/11/2014) 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1874676/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

Portanto, os arestos colacionados pela apelante se encontram ultrapassados.

Aliás, oportuno registrar que se trata de entendimento que compartilho e venho adotando, desde, pelo menos, 2.017. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – AVAL PRESTADO POR PESSOA FÍSICA – VALIDADE – DECRETO-LEI 167/67 – RECURSO PROVIDO. A nulidade prevista no § 3o, art. 60 do Decreto Lei167/67 não atinge as cédulas de crédito rural, aplicando-se apenas à nota promissória rural e à duplicata rural. Precedente: “1. É válido o aval prestado por terceiros em Cédulas de Crédito Rural, uma vez que a proibição contida no § 3o do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 não se refere ao caput (Cédulas de Crédito), mas apenas ao § 2o (Nota Promissória e Duplicata Rurais). 2. Em casos concretos, eventual excesso de garantia poderá ser decotado pelo Judiciário quando desarrazoado, em observância do que dispõe o art. 64 do Decreto-Lei n. 167/1967, segundo o qual "os bens dados em garantia assegurarão o pagamento do principal, juros, comissões, pena convencional, despesas legais e convencionais com as preferências estabelecidas na legislação em vigor". 3. Recurso especial provido.” ( REsp 1315702/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/04/2015)” (destaquei) (AI 153120/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017) (TJ-MT - AI: 01531202720168110000 153120/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017)

Aliás, a tese, nos autos do RAC 3626-42.2017.811.0004, que é apelação relativa a ação com a pretensão de nulidade do aval, julgada improcedente, também sob a minha relatoria, já foi afastada e transitou em julgado. Transcrevo trecho para ilustrar:

“Acerta a r. sentença.

Isso porque o entendimento atual predominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é valido aval prestado por terceiro, pessoa física (como no caso), em nota de crédito rural emitida por pessoa física.

Para ilustrar, julgado da Terceira Turma:

(...)

Da Segunda Turma:

(...)

Da Quarta Turma:

(...)

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, ambos do CPC/2015, NEGO PROVIMENTO ao apelo.”.

No que tange a alegação de nulidade de execução por estar não lastreada em Cédula Rural Hipotecária, apesar de se tratar inovação recursal, registro, envolve matéria de ordem pública, podendo ser acolhida em qualquer tempo e grau de jurisdição; além disso, à parte apelada foi oportunizada debater nas contrarrazões.

A respeito, compartilho do entendimento do Des. Guiomar Teodoro Borges, no recente julgamento do RAC n. 1003846-18.2020.8.11.0004, envolvendo as mesmas partes e a mesma situação jurídica, embora contratos distintos, de que é indispensável a juntada do documento original que ampara a execução e que deve ser oportunizado ao Banco a emenda.

Para ilustrar, trago a colação trecho da decisão, cujos fundamentos utilizo como razões para decidir, nestes autos:

“... É verdade que, para as cédulas de crédito, exige-se, em regra, que a execução venha instruída com a original do título, dada a sua possibilidade de circulação. No caso, a lei que regulamenta a cédula em questão, Decreto-Lei 167/1967, estabelece:

Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de se endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.

Se entende indispensável à propositura de ações de execução a apresentação da cédula bancária na via original, porquanto somente com a respectiva juntada restará comprovado que o credor não negociou o seu crédito.

A razão da exigência do título na via original não decorre da necessidade de verificação da veracidade do conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio da cartularidade.

Acerca do tema, o STJ orienta no sentido de que “a execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes”. (REsp 1086969/DF, E. 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06/05/2014).

Não bastasse, a própria cédula rural hipotecária executada tem cláusula “à ordem”, o que corrobora a tese de circulação por endosso.

Ademais, impende registrar que não se trata de documento digital e registrado em cartório de títulos e documentos com certificação digital, mas de mera cópia que foi digitalizada.

Realça-se, no caso, o processo se iniciou físico e depois passou para sistema eletrônico (PJE), e tanto na inicial da execução quanto nos Embargos de devedor, o título está em cópia. Não foi feita a digitalização do documento original.

E, no caso, conquanto não pareça existir dúvida quanto à existência do título, certo é que ausente à prova de que o título não tenha circulado.

Nessa situação, é indispensável que a execução ajuizada pela instituição financeira seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo e ainda para que o julgador possa conferir a legitimidade do exequente e do executado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – POSSIBILIDADE DE ENDOSSO DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O título executivo em questão é uma cédula de crédito bancário, passível de circulação mediante endosso, portanto, dotado de circularidade cambiável e de nova cobrança, consoante se infere da leitura do artigo 29, § 1o da Lei no 10.931/2004.

II - É imprescindível que a execução seja instruída com o título original, em atenção ao princípio da cartularidade e à possibilidade de endosso dele. (N.U 1001191-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

No mesmo sentido, foi o julgamento por esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, do Agravo de Instrumento n. 1021046-50.2020.8.11.0000, julgado em 02/12/2020 e publicado no DJE 07/12/2020, veja:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – NULIDADE DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO – EXIGÊNCIA DO ORIGINAL – DECISÃO REFORMADA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O CREDOR APRESENTE O TÍTULO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO. É indispensável que a Execução seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente.

Portanto, mostra-se indispensável que a execução seja instruída com o original da Cédula Rural Hipotecária n. 201505058.

Contudo, conquanto seja imprescindível a juntada do documento original, a sua falta constitui vício sanável, de sorte que, em atenção aos princípios da celeridade processual e da primazia da decisão de mérito, necessário oportunizar a parte credora a juntada do documento original.

Nesse sentido: AgInt no AREsp 1743487/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021)

Desse modo, irregular o processamento da execução por vício no título executivo, o qual deve ser trazido aos autos em sua via original, não se determinando a extinção desde logo, porquanto a juntada do documento não chegou a ser determinada em primeiro grau.

Acolhe-se, assim, parcialmente o recurso de apelação para anular a r. sentença, retornando os autos à instância originária para oportunizar ao exequente a regular instrução do feito, com a juntada do original de título executivo, e seu devido processamento.

Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para anular a sentença, para determinar o retorno dos autos a origem para oportunizar o regular aparelhamento da execução com o título executivo original. ”.

Todavia, não posso deixar de anotar que se verifica que a via juntada nos autos da Execução não é a mesma juntada nos Embargos à Execução, o que se pode perceber claramente, pois, nos Embargos consta se tratar de “via negociável”; embora isso, também não posso afirmar com 100% de certeza que se trata da via original na Execução, pois, como os autos foram digitalizados para inserção no PJe, resta prejudicada a conclusão.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos a origem, a fim de que seja oportunizada a juntada do título executivo original ou, se for o caso, a comprovação da originalidade, quando da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022